Tribunal: TJDFT
Processo: 0737628-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO POR PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual consumidor seria o destinatário fático e econômico do produto ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. No caso, a autora e ora agravante, pessoa jurídica que atua na área de comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, firmou contrato de consórcio de imóvel com a requerida. A aquisição em princípio se destina a atender a uma necessidade da pessoa jurídica para o exercício de suas atividades comerciais, de sorte que integra indiretamente os bens que ela comercializa. Em nenhum momento a agravante apresentou qualquer explicação em sentido diverso.
3. A ministra Nancy Andrighi, durante o julgamento do REsp 2.020.811, esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplica a teoria finalista de maneira mitigada – ou aprofundada – na definição de consumidor. Assim, ela afirmou que o conceito se estende também ao comprador que, mesmo não sendo o destinatário final do produto ou serviço (no sentido de finalizar a cadeia produtiva), se encontra em uma situação de vulnerabilidade que pode gerar um desequilíbrio na relação econômica.
4. No caso, o contrato de consórcio não apresenta complexidade técnica a justificar a sujeição da relação negocial à batuta do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada.
5. Uma vez estabelecida a inaplicabilidade da norma consumerista, não há fundamento legal para a desconsideração da cláusula de eleição de foro regularmente firmada entre as partes.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.